Tribunal: TJSP
Processo: 2098099-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Depósito do valor incontroverso. Não há óbice legal para o depósito em juízo dos valores que os autores entendem corretos. Inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. O depósito judicial das parcelas tidas por incontroversas não impede o registro do

Ementa:
Agravo de instrumento. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Depósito do valor incontroverso. Não há óbice legal para o depósito em juízo dos valores que os autores entendem corretos. Inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. O depósito judicial das parcelas tidas por incontroversas não impede o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e não elide a mora. Súmula 380 do STJ. Art. 784, §1o do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.